Tribunal: TJDFT
Processo: 0722204-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722204-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONGREGACAO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT AGRAVADO: FLAVIO TADEU GOMES MOREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Congregação dos Padres de Nossa Senhora Mont Serrat contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento n. 0711638-30.2022.8.07.0007 manejada por Flávio Tadeu Gomes Moreira contra a ora agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária de eleição e posse da 18a Diretoria Administrativa convocada para dia 9/7/2022. Decisão de ID 37105794 indeferiu a tutela de urgência recursal. Na petição de ID 38030205, a parte recorrente requer a desistência do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. 3. Ante o exposto, diante da desistência requerida, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2]. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;